Tribunal: TJDFT
Processo: 0726446-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
2. Verificada existência de erro material na ementa do v. acórdão, os embargos de declaração devem ser providos para sanar o vício apontado.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, apenas para sanar erro material constante da ementa do julgado.